Tribunal: TJPA
Processo: 0800373-62.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800373-62.2018.8.14.0014

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
O acórdão embargado conhece do recurso de apelação, reconhece o cerceamento de defesa e anula a sentença;

2
- O embargante alega a ocorrência de julgamento extra petita, sob o entendimento de que não se pode declarar de ofício o cerceamento de defesa;

3
- No caso do precedente colacionado pelo embargante (AREsp: 1900579 MA), a situação fática é outra: não houve qualquer pedido de produção de provas e o juiz julgou antecipadamente a lide;

4-
Afastado o vício de julgamento extra petita, considerando o contexto delineado em que o pedido de inspeção judicial foi ignorado pelo magistrado e a necessidade de tal prova para dizer sobre a obrigação requerida na ação civil pública; bem como o interesse público da situação, pois alberga gasto de verbas públicas; ainda, o fato de as questões de ordem pública serem passíveis de análise, de ofício, pelo tribunal;

5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/06/2024 a 10/06/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800373-62.2018.8.14.0014

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de embargos de declaração (Id. 18512114) opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão (Id. 18073151) que conhece do recurso de apelação, reconhece o cerceamento de defesa e anula a sentença.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de julgamento extra petita, ante o reconhecimento de ofício do cerceamento de defesa.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado.

Contrarrazões do DETRAN (Id 19407152).

Contrarrazões (Id 18956342).

Registrado, pelo sistema, o decurso do prazo do Estado do Pará em 10/05/2024.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão prolatado nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, conheço do recurso, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, de ofício, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, nos termos da fundamentação.”

O embargante alega a ocorrência de julgamento extra petita, sob o entendimento de que não se pode declarar de ofício o cerceamento de defesa.

O julgado embargado reconhece o cerceamento de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de inspeção judicial e perícia no local. Vejamos:

“Em primeiro lugar, faz-se imprescindível o enfrentamento de questões de ordem pública. Para tanto, oportuno citar a lição de Cândido Rangel Dinamarco (in Teoria geral do novo processo civil/ Cândido Rangel Dinamarca, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes. - São Paulo: Malheiros, 2016, p. 45):

“São de ordem pública as normas processuais referentes a relações que transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando relações que os envolvam mas fazendo-o com atenção ao interesse da sociedade como um todo, ou ao interesse público.

(...)

Como critério geral, são de ordem pública as normas processuais destinadas a assegurar o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública, expressão do poder estatal), sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos interesses das partes conflitantes.” (Grifo nosso).

Para que possam efetivamente garantir o regular e correto exercício da jurisdição (interesse público marcante), as normas processuais de ordem pública possuem imperatividade (cogência) absoluta, são cognoscíveis de ofício e não estão sujeitas à preclusão, sendo passíveis de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A partir da atenta leitura dos autos, observa-se que houve violação de normas de ordem pública relacionadas à higidez do processo.

O art. 355, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Estatui o art. 370 do CPC que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

O caderno processual retrata que o pedido inicial é o reparo e conservação de rodovia, com reconhecimento de danos morais coletivos. O estado do Pará, em sede contestatória, alegou já ter realizado as obras de manutenção e sinalização da estrada, juntando fotos. Em réplica, o autor não impugnou os documentos juntados pelo réu, porém ratificou o pedido inicial.

Em sede de produção de provas, o Estado requereu a perda de objeto, considerando a alegada realização da manutenção da rodovia, ou que fosse feita perícia e inspeção técnica no local. A lide foi julgada sem a devida instrução, a despeito da controvérsia a respeito da manutenção da rodovia, objeto da lide.

Em que pese a importância da prova documental, em se tratando de controvérsia jurídica permeada por questões fáticas, revela-se a imprescindibilidade da produção de outras provas admitidas pelo ordenamento jurídico a fim de se oportunizar às partes a ampla defesa de seus argumentos, permitindo pronunciamento judicial baseado em fundamentação capaz de justificar racionalmente a decisão adotada.

Desse modo, entendo configurado o cerceamento de defesa, na espécie, deve ser anulada a sentença e os autos retornarem à origem para a devida instrução probatória, o que não ocorreu no caso sob exame.”

A lógica do julgado é de proteção ao interesse público, aventando a ordem pública das normas processuais nesse particular, em atenção ao interesse da sociedade. É que a ação tem como objeto a reforma de rodovia, obrigação cujo cumprimento resta controverso nos autos, considerando que o Estado alega já ter realizado as obras e requer inspeção judicial e perícia na área, o que não foi apreciado pelo juízo que julgou antecipadamente a lide.

Destaque-se que, no caso do precedente colacionado pelo embargante (AREsp: 1900579 MA), a situação fática é outra: não houve qualquer pedido de produção de provas e o juiz julgou antecipadamente a lide. Transcrevo trecho do voto que comprovam essa afirmação:

“O julgado apresentado, dessa forma, não se presta a demonstrar a ocorrência de divergência jurisprudencial: enquanto lá se discute hipótese em que houve o pedido para produção de provas, aqui, a parte não se manifestou nesse sentido, seja em primeiro grau, seja nas razões da apelação. Inexistindo manifestação da parte, prevalece o entendimento de que o reconhecimento, de ofício, do cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide enseja julgamento extra petita.”

Ressalte-se, ainda, que o STJ deixa clara a possibilidade de concessão ao dizer que “em, regra, o cerceamento de defesa não pode ser afirmado, de ofício, pelo Tribunal”.

Colaciono a ementa do referido precedente citado pelo embargante, com grifos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA, MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM APELAÇÃO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Em regra
, o cerceamento de defesa não pode ser afirmado, de ofício, pelo Tribunal,
sendo obrigatória a impugnação da matéria para seu reconhecimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1900579 MA 2021/0146454-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)”

Assim, considerando o contexto delineado em que o pedido de inspeção judicial foi ignorado pelo magistrado e a necessidade de tal prova para dizer sobre a obrigação requerida na ação civil pública; bem como o interesse público da situação, pois alberga gasto de verbas públicas; ainda, o fato de as questões de ordem pública serem passíveis de análise, de ofício, pelo tribunal, entendo afastado o vício apontado pelo embargante.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 03 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2024